Tribunal: TJMT
Processo: 1037074-90.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037074-90.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DAYANA VARGAS DE SOUZA - CPF: 023.718.432-02 (RECORRENTE), ANNE KAROLINE GONCALVES LIN - CPF: 031.723.161-81 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1037074-90.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Dayana Vargas de Souza

Recorrida(s):

Azul Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de maio de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA AUTORA. VIAJOU NO DIA SEGUINTE SEM CUSTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. A Autora adquiriu passagem aérea do Rio de Jneiro/RJ para Cuiabá/MT, para 08/09/2020, com saída às 08h10min e chegada ao destino, às 09h40min, sendo que posteriormente o voo foi cancelado, no dia 07/09/2020 foi comunicada do cancelamento da viagem e adiado para o dia seguinte, 09/09/2020 às 8:50 horas, ou seja, 24 anos após o voo contratado. Alega a ocorrência de falha na prestação do serviço e o dever de indenizar pelo dano moral.

2. A Autora adquiriu passagens aéreas em pleno período de pandemia, portanto, tinha plena consciência que seu voo poderia ser cancelado, uma vez que, em razão da pandemia as atividades inerentes ao transporte aéreo foi uma das mais atingidas.

3. In casu, a autora informou na petição inicial que foi comunicada por e-mail sobre cancelamento do voo, e a Resolução n. 556/2020 da ANAC flexibiliza em caráter excepcional e temporário da aplicação de dispositivos da Resolução no 400, de 13 de dezembro de 2016, em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19. A Recorrente viajou no dia seguinte, sem custos, falha na prestação do serviço a ensejar o dever de indenizar.

4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação da violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2021